Tribunal: TCU
Processo: 003.511/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5065/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.511/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristiane Johann Evangelista (XXX.781.910-XX); Josiane Silva Costa Bruzinga (XXX.887.586-XX); Karoline Borges (XXX.238.756-XX); Luciana de Barros Ataide (XXX.727.022-XX); Natalia Gomes Alves de Souza (XXX.836.794-XX); Paulo de Tarso Garcia (XXX.595.131-XX); Raisse Layane de Paula Saraiva (XXX.525.633-XX); Rejane dos Santos Sousa (XXX.467.134-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.